Tribunal: TJSP
Processo: 1044169-77.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000157620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível
no 1044169-77.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante GILVANEIDE DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER
ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044169-77.2018.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 1044169-77.2018.8.26.0114/50000
Embargante: Gilvaneide de Souza
Embargada: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz de Primeiro Grau: Fábio Henrique Prado de Toledo
Voto no 39207
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material -
Pretensão ao reexame de questões já decididas - Matéria
decidida expressamente no acórdão embargado - Intuito de
revisão - Caráter infringente - Embargos declaratórios
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 203/207 do apenso, que negou provimento ao recurso interposto pela
ora embargante, conforme assim ementado: “Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais. Cessão de credito. Inscrição em
órgãos restritivos de crédito. Comprovada a existência da dívida, a negativação no
cadastro dos inadimplentes configura exercício regular de direito. Sentença de
improcedência confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido”.
Alega a embargante, na extensa petição inicial, que o
acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade, ao argumento genérico de
que há falta de fundamentação, pela suposta violação do art. 489 do CPC, tendo em
vista a adoção das razões de decidir contidas na sentença, nos termos do que dispõe
o art. 252 do RITJSP (fls. 1/12).
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos, pois o acórdão não padece de
quaisquer vícios a ser sanados.
O acórdão analisou todas as questões postas nas razões
recursais, adotando, no entanto, as razões de decidir contidas na sentença, tudo em
conformidade com o disposto no art. 252 do RITJSP. Segue abaixo reproduzido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044169-77.2018.8.26.0114/50000
3
trecho do v. acórdão, que ainda contou com complementação de fundamentação,
além daquela já contida na sentença:
“(...) Menciona-se que a ausência de notificação a que se refere o artigo 290 do Código
Civil não abala o crédito em si, pois é cediço que tal fato não tem o condão de isentar o
devedor do cumprimento da obrigação, tampouco impede o registro do seu nome, quando
inadimplente. Sua finalidade é evitar que se faça o pagamento a quem não mais é titular
dos direitos emergentes do débito negociado. Diante do contexto dos autos, a restrição de
crédito no caso ganha contornos de exercício regular de direito, pois provada a origem do
débito inscrito, e a improcedência da pretensão era mesmo medida de rigor. E outros
fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r.
sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (...)”.

Como se vê, as questões versadas no recurso foram
analisadas de forma suficientemente fundamentada e em consonância com a lei e
interpretação jurisprudencial, o que permite concluir que pretende a embargante, na
verdade, a rediscussão do tema, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável,
o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Reitera-se que os embargos de declaração prestam-se apenas
à reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, defeitos que não
existem na decisão embargada. Não pode o acórdão ser considerado obscuro, omisso
ou contraditório apenas porque o entendimento adotado não coincide com o da
embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que
se admite somente em consequência do acolhimento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044169-77.2018.8.26.0114/50000
4
art. 535 do Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não
conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão,
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742). “Todavia, é inegável que
modificações poderão ocorrer no julgamento dos embargos,
como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios
não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure consequência inarredável da sanação de vício
de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21).
Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em
que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos
incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja
consequência inarredável da correção do referido vício; bem
como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que,
por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a
Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator